Tribunal: TJDFT
Processo: 0717739-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA. CONTRADITÓRIO. MOTIVAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. As partes firmaram contrato para execução de obras e serviços de implantação das redes públicas e ramais condominiais do Sistema de Esgotamento Sanitário nas Regiões do Setor de Mansões Park Way. Na peça recursal, o próprio agravante reconhece que não houve finalização de trechos de ramais condominiais, ligações prediais, interceptores e emissários, mas atribui o retardo às dificuldades de acesso aos condomínios e ao fato de funcionário se afastar por ter contraído Covid-19.
2. Sobre o primeiro ponto, não apresentou qualquer documento comprobatório da recusa ou impedimento de acesso aos locais para realização do cadastro técnico. Quanto ao segundo, a parte agravada declara que o término da execução do objeto contratado era o dia 28/5/2021, ao passo que o diagnóstico positivo ocorreu no dia 15/6/2021, sem olvidar que não houve esclarecimento de que se tratava de profissional não passível de substituição.
3. O cenário delineado é incompatível com a alegação de violação à garantia do contraditório, porquanto foi facultada à parte a defesa prévia e a interposição de recurso administrativo, tampouco de ausência de motivação, uma vez que foram elencados os fatos que ensejaram a multa, bem como os percentuais previstos no contrato firmado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.